Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010661-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
MATEUS ARRUDA SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 8808-45.2018.8.11.0013 – cód. 179445, em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos I, II e IV e art. 288, ambos do Código Penal.
O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente teve a prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia em 22/03/2019, porquanto para além de não ter sido encontrado para prestar seu depoimento extrajudicial, responde a outras ações penais, o que revelaria sua contumácia delitiva e justificaria a prisão a bem da ordem pública. Devidamente citado em 03/02/2020, respondeu à acusação e na data de 22/04/2020 foi dado cumprimento à ordem de prisão outrora expedida, permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, sob o viés de que o alardeado receio de reiteração delitiva lastreado em registros criminais anteriores não constituiria motivação concreta, uma vez que, por si sós, tais anotações não teriam o condão de demonstrar eventual tendência à prática criminosa, carecendo a decisão de explicitação acerca do risco que a liberdade do paciente, de fato, implica à ordem pública; e arremata aduzindo que, porquanto o agente já foi citado, apresentou defesa prévia e possui endereço fixo, inexistente o periculum libertatis (art. 312 do CPP).
Ainda nesse viés, invoca o espírito da Lei n.o 13.964/19 e as respectivas alterações promovidas na legislação processual penal, para então ressaltar a excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que aguarde solto o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, com a revogação da prisão preventiva do increpado e, subsidiariamente, a sua substituição por restrições não prisionais (art. 319, CPP).
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 42970468 ao ID 42970474.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência (e não eventual dúvida) dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, afinal, de acordo com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – o qual, inclusive, é consonante com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça –, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Grifei.
Logo, estando demonstradas, a priori, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição do ergástulo por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Destarte, à primeira vista, a prisão hostilizada encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais e legais pátrios, inclusive aqueles estampados no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 312 do CPP, porquanto aparentemente amparada sobre as peculiaridades do caso concreto, não havendo falar, a priori, na falta dos seus requisitos ou em ausência de fundamentação para a sua imposição.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; tornando desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, e fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MATEUS ARRUDA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator